Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0009363-58.2013.8.07.0010 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, CRISTAL INDÚSTRIA DE CIMENTO ECOLÓGICO LTDA - ME, NCT INFORMÁTICA LTDA, RKL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO Diante do teor do documento de ID 44476039, intime-se o recorrente ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ para que se manifeste a respeito, bem como, para que regularize sua representação processual (procuração outorgada pelo inventariante), conforme inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024